Tribunal: TJDFT
Processo: 0730630-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR QUANTIDADE DETERMINADA DE SACAS DE SOJA EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PROVA PERICIAL. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PRESCINDIBILIDADE. NULIDADE DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. PARÂMETROS SUFICIENTES PARA APURAÇÃO COM EXATIDÃO DO QUANTUM DEBEATUR POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO EM VIRTUDE DE COBRANÇA DE MULTA PENAL COMPENSATÓRIA. INADIMPLEMENTO RELATIVO (MORA). EXIGÊNCIA EM CLÁUSULA CONTRATUAL DE RESCISÃO DA AVENÇA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR PELO CREDOR. EXCLUSÃO DA PENALIDADE. MORA DO DEVEDOR NÃO AFASTADA PELO RECONHECIMENTO DO EXCESSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1. Desnecessária a realização de perícia, se o valor da execução pode ser apurado por meros cálculos aritméticos.
2. A liquidez do título executivo relaciona-se com a possibilidade de apuração do quantum debeatur. É líquido o título quando nele estão presentes os elementos necessários para a verificação da exata extensão do direito. Ainda que se reconheça a existência de excesso de execução, isso não tornará ilíquida a obrigação, mas apenas implicará a modificação dos parâmetros de cálculos e imporá que se realizem novas contas para a determinação do crédito da apelada.
3. A cláusula penal compensatória consiste na pré-fixação pelas partes contratantes das perdas e danos devidas em caso de inadimplemento absoluto, ou seja, quando o cumprimento da obrigação se torna impossível ou quando deixa de existir interesse pelo credor no cumprimento da obrigação. Por outro lado, o mero inadimplemento relativo, ou em outras palavras, mora da parte do devedor, não autoriza a incidência dessa espécie de multa. Quando o art. 411, do CC, faculta ao credor, em caso de mora, a possibilidade de exigir cumulativamente o cumprimento da obrigação e a multa ajustada no contrato, está a se referir à multa de caráter moratório. Se o contrato condiciona a incidência da multa compensatória à opção do credor pela rescisão e prévia notificação do devedor, inviável a sua cobrança fundada apenas no inadimplemento parcial, sem a presença desses requisitos.
4. O reconhecimento da existência de excesso de execução não afasta a mora do devedor, apenas implica a obrigatoriedade de se realizar novos cálculos para fazer incidir os consectários da mora sobre os valores reconhecidos como ainda devidos, afastando a sua incidência, por óbvio, sobre quantias que não são mais devidas.
5. A correção monetária, por expressa previsão legal dos arts. 395 e 397, caput, do CPC, incide a partir do vencimento da obrigação, quando previsto no contrato data para o seu cumprimento (mora ex re). Convertida a obrigação de entregar quantidade determinada de sacas de soja em obrigação de pagar, o valor de cada saca deve ser convertido em pecúnia e o montante obtido dessa conversão deve ser corrigido monetariamente desde a data do vencimento da obrigação.
6. Apelo parcialmente provido.